Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMÓVEL OCUPADO PELA AGRAVADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. EXCEÇÃO. STJ. AUTOR AFASTADO DO LAR EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA FUNDAMENTADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA MEDIDA. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

-O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).

-O agravante sustentou que seria proprietário da maior parte do imóvel ocupado pela agravada e que seu uso exclusivo sem pagar uma contrapartida implicaria em enriquecimento sem causa. Em defesa de sua tese, colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento de aluguel em situações semelhantes. Ocorre que o caso ora posto tem um fator que o diferencia dos julgados colacionados, qual seja, o autor foi afastado do lar em cumprimento de medida protetiva fundamentada em violência doméstica. Essa situação é excepcionada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito da mulher em permanecer no imóvel e sem que seja compelida ao pagamento de aluguel (REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022).

-O agravante deduziu argumentação no sentido de que o deferimento da medida protetiva foi injusto e indevido, bem como a agravada estaria utilizando de subterfúgios para prejudicá-lo. Esses argumentos estão relacionados ao mérito daquela medida, portanto, de competência do juízo da violência doméstica e estranha à Vara de família, assim como às Turmas Cíveis desta Corte.

-AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.